Tribunal: TJDFT
Processo: 0740853-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. DESCONTO EM MENSALIDADE. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa relativa ao valor cobrado em excesso de mensalidade, bem como pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente de ressarcimento dos valores cobrados em excesso.
2 – Contrato de prestação de serviço educacional. Ensino superior. Faculdade de Medicina. Descontos em mensalidade. Na forma do art. 1o da Lei 9.870/1999 o valor da anualidade ou semestralidade é contratada no ato da matrícula ou na sua renovação. O valor total anual ou semestral tem vigência por um ano, dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, podendo haver planos alternativos de pagamentos que não excedam o valor total da anualidade ou semestralidade (art. 1o § 5o Lei 9.870/1999). Os autores afirmam que a ré prometeu, na renovação de matrícula pelo valor de R$10.194,75 e, desconto que reduziria a mensalidade a R$8.716,51, porém na expedição dos boletos foram compelidas a pagar o valor de R$9.226,25. A defesa do réu é baseada na alegação de que o desconto estava associado a negociações com pendências relativas ao semestre anterior. Todavia, tal alegação não encontra respaldo na prova dos autos. O instrumento contratual (id25865497) é prova dos valores contratados conforme apontam os autores, que corresponde às negociações com o Centro Acadêmico (id25865501). As negociações de pendências financeiras normalmente levam em considerações situações individuais, ao passo que a cláusula disposta nos contratos (ids 25865490 e 25865497) era de caráter geral, repetida também nos contratos dos outros alunos, o que afasta a tese de que era associada a negociação de pendências. Mais do que expectativa, a prova dos autos demonstra oferta vinculante para as partes, como previsto no art. 30 do CDC.
3 – Desconto. Liberalidade. A alegação do réu de que o desconto era mera liberalidade aplicável à primeira mensalidade do semestre não é fundamentada. Não é próprio de instituição de ensino promover liberalidade. Ao contrário, no âmbito da atividade empresarial que desenvolve, o normal é praticar medidas no âmbito de suas estratégicas financeiras e de mercado, com forma e conteúdo vinculante. Visto assim, faz sentido dar descontos como meio de estimular os alunos a manterem o contrato que, em razão da pandemia e da política de isolamento social, se executa com redução de custos. Ademais, a oferta foi feita por escrito e sem nenhuma ressalva quanto à aplicar-se apenas ao primeiro mês do semestre. A única restrição, que constitui uma diferença no desconto, parece baseia-se no critério de onerar os alunos que pagam mediante financiamento do FIES: “(**) Valores até a data do vencimento para DISCENTE que possuir desconto de pontualidade ou por preencher os requisitos exigidos pelas normas internas reguladoras da matéria. DISCENTE do FIES e do P-FIES somente fará jus aos descontos previstos em norma específica”. A jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1256651, Relator ALFEU MACHADO) e das Turmas Recusais (Acórdão 1230652, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD) veda a cobrança de valores diferenciados para alunos cujos contratos são financiados pelo FIES. Sem acolhida a defesa da ré.
4 – Autonomia administrativa. A questão em exame não diz respeito à autonomia administrativa, pois o poder de auto-gestão não torna as instituições de ensino superior imune a controle jurisdicional dos seus contratos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.